Tribunal: TJSP
Processo: 2201496-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - Requerimento de pesquisa CENSEC (Centro Notarial de Serviços Compartilhados). Indeferimento. Pleito de reforma. Execução que se tramita sem satisfação do valor devido. CENSEC - Possibilidade de obtenção das informações não acessíveis pela via extrajudicial - Precedentes do E. TJSP - Decisão reformada.

Recurso provido.